Tribunal: TJMT
Processo: 1062758-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062758-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERSON PINHEIRO ALVES DA SILVA - CPF: 495.978.171-87 (RECORRENTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR – REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. No caso concreto, o recorrente não comprovou a suposta indução a erro na contratação do cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou irregularidade nas cláusulas contratuais.

2. A ausência de juntada do contrato impediu a análise detalhada das condições pactuadas, inviabilizando o reconhecimento de abusividade na relação jurídica.

3. A revelia da parte recorrida não conduz automaticamente à procedência do pedido, especialmente quando os documentos constantes nos autos não corroboram a tese da parte autora.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

VOTO

A parte recorrente reitera a tese de que foi ludibriado pela recorrida, que apresentou o cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo convencional. Argumentou que, ao descobrir a real natureza da contratação, percebeu que jamais conseguiria quitar a dívida, pois os descontos incidem apenas sobre o pagamento mínimo do cartão.

Invocou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que asseguram informação clara e adequada ao consumidor, bem como jurisprudência sobre a abusividade desse tipo de contratação. Aduziu, ainda, que a prática já foi considerada ilícita em diversos tribunais, culminando, inclusive, na edição da Súmula 63 do Tribunal de Justiça de Goiás, que reconhece o caráter abusivo do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

A controvérsia reside na alegação do recorrente de que foi induzido a erro ao contratar um cartão de crédito consignado, quando, na realidade, sua intenção era formalizar um empréstimo consignado tradicional. Sustenta que não foi devidamente informado sobre a natureza da contratação e que os descontos efetuados em seu contracheque não amortizam o saldo devedor, configurando um modelo de endividamento contínuo e abusivo.

De fato, ao analisar os autos, verifica-se que
não há elementos concretos
que comprovem que o recorrente tenha sido levado a erro no momento da contratação.
O contrato que rege a relação jurídica sequer foi juntado aos autos pelo recorrente
, o que impossibilita a análise detalhada das cláusulas pactuadas e das condições do negócio jurídico firmado.

No que concerne ao alegado caráter abusivo da contratação, verifica-se que o recorrente não demonstrou a
violação ao dever de informação
por parte da instituição financeira, tampouco que tenha sido compelido a firmar o contrato sem plena ciência das suas condições.

O artigo 373, I, do CPC, estabelece que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito
cabe ao autor
, e, na hipótese dos autos, não há documentos ou provas robustas que corroborem a tese de que houve irregularidade na contratação.

Além disso, conforme ressaltado na sentença, os documentos acostados ao processo
indicam a existência de outros contratos de natureza semelhante firmados pelo recorrente
, o que enfraquece a alegação de que tenha sido
surpreendido
pela natureza do crédito concedido.

Ademais, a revelia da parte recorrida
não implica na procedência automática do pedido
, especialmente quando os próprios documentos apresentados pelo recorrente
não demonstram de maneira inequívoca a alegada irregularidade
.

Assim, considerando que:

·

Não há provas suficientes
nos autos que demonstrem a prática abusiva ou a indução ao erro alegada pelo recorrente;

·

O contrato firmado não foi juntado aos autos
, impossibilitando a verificação das cláusulas contratuais e da eventual abusividade;

·

O ônus da prova cabia ao recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC
, e
não foi cumprido
;

Não há fundamentos para reformar a sentença recorrida.

Dessa forma, inexistindo comprovação mínima dos fatos alegados, não há como se reconhecer o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025